Tribunal: TJES
Processo: 5013589-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Poder Familiar
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013589-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: THAYS KAROLAYNE DE BRITO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS - DECISÃO MONOCRÁTICA –
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANÇAS
– GUARDA – AVÓ PATERNA -
SUCEDÂNEO RECURSAL - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE MANIFESTA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, não é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível, ressalvada a hipótese excepcional de concessão da ordem de ofício quando constatada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada.

2. Os elementos dos autos tornam possível constatar que o
acolhimento institucional das crianças foi estabelecido em razão da existência, ao menos naquele momento, de elementos capazes de evidenciar a ausência de ambiente capaz de garantir o seu desenvolvimento integral, especialmente diante dos indícios de que elas ficariam parte do dia sozinhas e sem o fornecimento da alimentação adequada, em ambiente sujeito à prática de violência doméstica, além de estarem sem frequentar escola de forma regular.

3. T
endo a medida de acolhimento institucional caráter temporário e excepcional, mas não restando demonstrado ter sido extrapolado o lapso previsto em lei, não há que se falar na existência de patente ilegalidade.

4. As provas dos autos demonstram ter o MM. Juiz a quo
, amparado em relatório de acompanhamento emitido da instituição de acolhimento, manifestado no sentido de que uma das impetrantes, no caso, a avó materna, dada sua rotina de vida, não dispõe das condições ideais para o exercício da guarda dos pacientes, sugerindo o MM. Juiz que seja ela concedida à avó paterna.

5. Assim,
considerando a utilização do remédio de habeas corpus como sucedâneo recursal e restando demonstrada a ausência de teratologia ou mesmo de ilegalidade manifesta no ato jurisdicional impugnado, não há que se falar no conhecimento do
writ
. Precedentes do STJ e deste Eg. TJES.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
N.º 5013589-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
THAYS KAROLAYNE DE BRITO E ELIANA ALVES CORREA DE BRITO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto por
THAYS KAROLAYNE DE BRITO E ELIANA ALVES CORREA DE BRITO
contra a decisão monocrática constante do id. nº 6607310, que não conheceu do habeas corpus por elas impetrado em favor dos pacientes
M. E. B., A. C. B. E T. D.
, voltado a
combater o suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU/ES
, ao manter o acolhimento institucional das crianças.

Aduzem as agravantes (id. nº 6596381) os pacientes se encontram em acolhimento institucional há quase 1 (um) ano, muito embora a genitora e a avó materna tenham plenas condições de recebe-los e de prestar os cuidados de que necessitam, assim como a citada medida de proteção se mostra desproporcional, principalmente em razão do prazo pelo qual vem vigendo, além de afirmar a existência de flagrante ilegalidade e mesmo teratologia na decisão de primeiro grau, o que justificaria a impetração do remédio constitucional, daí porque deve ser reformada a decisão agravada.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se sobre a possibilidade da impetração do remédio de habeas corpus
com o objetivo de combater ato jurisdicional que vem mantendo os pacientes em acolhimento institucional desde o mês de novembro de 2022.

De plano, saliento que inexistem motivos para modificar o entendimento anteriormente exposto quando da análise monocrática da questão.

Isso porque o recurso interposto em nada altera o que já fora decidido naquela oportunidade e, inclusive, apresenta os mesmos fundamentos, tratando-se de mera repetição de argumentos já enfrentados.

Não obstante tais fundamentos, sigo, uma vez mais, no exame do pleito recursal, a teor do disposto no inciso IV, do § 1º, do artigo 489, do Código de Processo Civil.

De plano, saliento que
, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, “
em regra, não é admissível a utilização do
habeas
corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível, ressalvada a hipótese excepcional de concessão da ordem de ofício quando constatada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada
” (RHC n. 171.601/SC, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Dito isso, ao fundamentar a necessidade da aplicação da medida de proteção de acolhimento institucional, a MMª. Juíza então em atuação na vara, decidiu que:

[...] Consta da inicial que as crianças estão sendo expostas a negligência dos seus genitores e da família extensa.

Narra o Ilustre Presentante do Ministério Público que o Conselho Tutelar frequentemente recebe denuncias de que os menores ficavam sozinhos, com alimentação inadequada, suspeitas de violência doméstica, além de estarem sem frequentar escola regularmente.

Noticiou o Centro de Referência ao Ministério Público que desde o início deste ano as crianças estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar devido a notícias de inúmeras negligências cometidas contra estas, sendo que a genitora abandonou o lar e deixou os filhos com o genitor, e novamente as crianças estavam sozinhas no período matutino, as quais estudam no período da tarde, sendo que o genitor trabalha em Colatina/ES, durante o dia todo. Assim, concluiu a equipe técnica pelo acolhimento das crianças para tirá-los da situação de risco e garantir que os mesmos tenham os seus direitos preservados.

Deflui dos autos que foram feitas várias tentativas de manutenção das crianças no meio familiar, contudo sem êxito, tendo em vista que os genitores não estavam exercendo de modo adequado o exercício do poder familiar, não dispondo os avós de interesse e condições de acolher os netos.

Diante da situação narrada, o Ilustre Presentante do Ministério Público pugnou pela aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional dos menores MARIA EDUARDA DE BRITO, ANA CLARA DIAS DE BRITO e THEO DIAS DE BRITO.

É o relatório. Fundamento e decido na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República
.

A priori
, saliento que, após a análise dos relatórios informativos constantes dos autos, restou evidente que as crianças estão em situação de extrema vulnerabilidade e em constante situação de risco, diante da negligência acentuada dos seus genitores, que não tem zelado pelos cuidados essenciais inerentes a criação e desenvolvimento dos mesmos, não manifestando a família extensa o interesse em acolher as crianças. Verifico ainda por um logo lapso temporal foi oportunizado aos genitores que melhorassem suas condutas em relação aos filhos, por meio de acompanhamento do Conselho Tutelar e do CREAS, todavia, no houve êxito e se mantiveram negligentes em relação aos cuidados com os filhos. Assim, é preciso adotar medida urgente com vistas a resguardar a integridade física dos menores, decisão esta tomada em caráter urgente, pois caso contrário, poderão ter seus direitos violados de forma a causar danos irreparáveis ou de difícil reparação diante da patente negligência familiar, motivo peto qual concluo que no presente momento a melhor medida a ser adotada é determinar o acolhimento dos infantes. Cumpre esclarecer que a presente decisão tem caráter urgentíssimo.

Diante do exposto, e, nos termos dos artigos 98, inciso II e 101, inciso VII, da Lei 8.069/1990',
DETERMINO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL das crianças MARIA EDUARDA DE BRITO, ANA CLARAO DIAS DE BRITO e THEO DIAS DE BRITO
na unidade de acolhimento institucional situado nesta Comarca, bem como GUARDIÃ(0) dos menores
0(a) Responsável legal pela referida instituição
[...] (id. nº 6596383).

Na hipótese, restou claro que o acolhimento institucional foi estabelecido em razão da existência, ao menos naquele momento, de elementos capazes de evidenciar a ausência de ambiente capaz de garantir o desenvolvimento integral das crianças, especialmente diante dos indícios de que elas ficariam parte do dia sozinhas e sem o fornecimento da alimentação adequada, em ambiente sujeito à prática de violência doméstica, além de estarem sem frequentar escola de forma regular.

Somado a isso, é certo que a medida de acolhimento institucional possui caráter temporário e excepcional, sendo justamente este o comando que se extrai do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejamos:

Art. 19, § 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional
terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses
, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.

§ 2º
A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional
não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses)
, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária (grifei).

No caso, pelo que se vê dos elementos carreados ao feito, o acolhimento institucional perdura por, aproximadamente,
1 (um) ano
, de modo que não foi extrapolado o lapso legal.

Além disso, por meio de decisão proferida na data de
30 de outubro do presente ano
, o magistrado impetrado, amparado em relatório de acompanhamento emitido da instituição de acolhimento, deixou bem registrado que a impetrante e avó materna, Eliana Alves Correa de Brito, dada sua rotina de vida, não dispõe das condições ideais para o exercício da guarda dos pacientes, sugerindo o MM. Juiz que seja ela concedida à avó paterna. Vejamos um breve trecho da decisão em questão:

[...] Conforme consta do relatório de acompanhamento, ID 30669029, a equipe do abrigo concluiu ter receio pela concessão da guarda em favor da avó materna, pois, embora relate querer cuidar dos infantes,
possui muitos compromissos em sua vida particular, realizando viagens frequentemente como prioridade, sugerindo que a avó paterna, Sra. Carlieides, aparenta ser mais estável e com condições de ofertar os cuidados necessários aos netos
, contudo, até a presente data não foi elaborado estudo social com realização de visita domiciliar na residência das avós. [...] (id. nº 33148357 dos autos de origem - grifei).

De mais a mais, em sede de audiência de continuação realizada no
último dia 9 deste mês e ano
, o MM. Juiz impetrado, após a oitiva do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da Coordenadora do Serviço de Acolhimento, das Assistentes Sociais do Serviço de Acolhimento e das Secretarias Municipais de Assistência Social e da Saúde de Baixo Guandu/ES, da Secretária da Assistência Social do mesmo Município, da Psicóloga e das Assistentes Sociais da Central de Apoio Multidisciplinar de Colatina/ES, por mais uma vez entender pela possibilidade de concessão da guarda à avó paterna, determinou nova vista ao Parquet, o que demonstra, por ora, que o acolhimento institucional pode estar em vias de ser substituído por outra medida, a exemplo do acolhimento familiar
com a avó paterna
. Vale citar excerto desta decisão:

[...]
Os profissionais manifestaram que existe possibilidade de desabrigamento dos menores Maria Eduarda de Brito, Ana Clara Dias de Brito e Theo Dias de Brito
, os quais podem ficar sob a guarda da avó paterna ou materna, sendo que a Equipe do SAAICA entende que
a avó paterna Carlieides Batista Dias revela melhores condições de exercer os cuidados em favor das crianças
. [...] Diante disso, pelo M.M. Juiz de Direito foi proferida a seguinte DECISÃO: “
Considerando as ponderações havidas na presente audiência, mantenho o abrigamento dos menores MARIA EDUARDA DE BRITO, ANA CLARA DIAS DE BRITO e THEO DIAS DE BRITO. Verifico que os genitores dos menores acolhidos já foram citados e estão cientes da presente demanda. Determino a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto a possibilidade da concessão da guarda das crianças em favor da Sra. Carlieides Batista Dias. Diligencie-se.
” [...] (id. nº 33686456 dos autos de origem - destaquei).

Outrossim, o fato de ter sido indeferida a participação das impetrantes e a falta de oitiva das crianças na
audiência concentrada retrocitada não é capaz de evidenciar, por si só, a existência de nulidade, uma vez que tais medidas foram fundamentadamente examinadas pelo MM. Juiz impetrado após a oitiva do Ministério Público e de todos os profissionais retrocitados, valendo citar o seguinte trecho do ato:

[...] A advogada pugnou para que as Sras. Thays Karolayne de Brito (genitora dos infantes) e da Sra. Eliana Alves Correa de Brito (avó materna) ingressem na presente sala de audiências para participarem dos debates,
o que foi rechaçado pelos profissionais e contou com parecer contrário do Ministério Público, pois o ingresso delas tolheria a liberdade de expressão dos profissionais, o que foi acolhido pelo MM. Juiz
. A advogada pleiteou ainda a oitiva formal dos menores para que manifestem com quem desejam ficar,
o que indeferido pelo MM. Juiz já que as crianças possuem pouca idade e o ambiente do fórum não é o lugar mais adequado para elas se expressarem, sendo que seus desejos, opiniões e aspirações já são captados e observados pelos profissionais que extraem todas as informações necessárias oriundas das crianças e relatam em seus estudos sociais
.
[...] (id. nº 33686456 dos autos de origem - grifei).

Com base em tudo isso, considerando a utilização deste remédio como sucedâneo recursal e restando demonstrada a ausência de teratologia ou mesmo de ilegalidade manifesta no ato jurisdicional impugnado, não vejo motivos para conhecer do presente
writ
.

Justamente nesse sentido, vem se manifestando este Eg. TJES:

[...] 1 - É consabido que os Tribunais Superiores, diante da utilização crescente e sucessiva do Habeas Corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato dito ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria. 2 -
A referida decisão interlocutória é perfeitamente impugnável por meio de Agravo de Instrumento e, inclusive, foi interposto Agravo de Instrumento, o qual já foi julgado, à unanimidade, por esta Colenda Quarta Câmara Cível
. 3 - De acordo com o posicionamento jurisprudencial apresentado pelas Cortes Superiores,
utilizar a via de habeas corpus como sucedâneo recursal somente é cabível em casos que a sistemática recursal não oferece outros meios hábeis, porquanto o remédio heroico deve ter um perfil predominantemente complementar, ou seja, destinado a suprir as possíveis falhas existentes no sistema, não podendo tal ação constitucional ser banalizada, nem vulgarizada
. 4 Recurso improvido. 5 Decisão monocrática mantida. [...] (Agravo Interno HC nº 0000262-87.2019.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJe 3/2/2020 - grifei).

[...] 1. Na esteira do entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado quando houver previsão legal e possibilidade de interposição de recurso adequado. Desta forma, no caso em comento, não pode a ação mandamental substituir o recurso próprio à espécie, qual seja, o agravo em execução, previsto pelo artigo 197, da Lei nº 7.210/84, sendo correto o seu não conhecimento. 2. Recurso conhecido e improvido. (Agravo Interno HC nº 100180054817, Rel. Des.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Segunda Câmara Criminal, J. 26/6/2019, DJe 1/7/2019).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões